Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704324-91.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP APELADO: CONFIANCA FACTORING LTDA Despacho 1. Apelação Cível interposta por Predigás Engenharia, Comércio, Manutenção e Instalação Ltda. – EPP contra a sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos embargos à execução opostos em desfavor de Confiança Factoring Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 51778607). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. A gratuidade de justiça foi negada à ora apelante no julgamento do agravo de instrumento no 0703145-51.2023.8.07.0000. Apesar de não haver trânsito em julgado do referido acórdão, não há qualquer decisão em sentido contrário, deferindo-lhe a gratuidade de justiça. 4. Intime-se, a apelante, Predigás Engenharia, Comércio, Manutenção e Instalação Ltda. – EPP, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO